Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007667-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS LUCINDO MOREIRA - CPF: 893.305.601-72 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MATHEUS LUCINDO MOREIRA - CPF: 893.305.601-72 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
CORTE DE ENERGIA REALIZADO NO SÁBADO
–
CONTRÁRIO AO DISPOSTO NO §5o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Conforme disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 172, §5o, para realização de corte de fornecimento de energia deve-se adotar o horário comercial, em dias úteis.

Ocorrendo a suspensão de fornecimento de energia em dia não útil (sábado), o corte se torna irregular.

Demonstrado o ato ilícito com a suspensão do fornecimento de energia em dia não útil (sábado), contrariando o disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, resta configurado o dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID no 88883484, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS de no 1001495-92.2019.8.11.0041, ajuizada por MATHEUS LUCINDO MOREIRA em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A,
julgou procedente os pedidos para condenar a requerida a efetuar em favor da parte autora, o crédito em sua fatura de consumo, nos termos do art. 152 da Resolução 141/2010, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo.

Por fim, condenou-a, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte requerida, ora 1a apelante, em suas razões de id. 88883486, sustenta a inocorrência de ato ilícito passível de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A parte autora, ora 2a apelante, em suas razões de id. 88883492, requer a majoração dos danos morais, ante ao caráter de sacralidade do sábado para a parte autora. Sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios deve incluir o valor da condenação em verba indenizatória, o valor da multa e o valor econômico das obrigações contratadas.

Contrarrazões da parte autora no id. 88883490, na qual refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica) e Inovação recursal.

Eminentes pares.

O requerido sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo, bem como a ocorrência de inovação recursal.

Verifico que falta razão ao requerido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos da procedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Ademais, no que se concerne a alegação de inovação recursal, verifico que também não assiste razão o requerido, uma vez que todas as alegações contidas em suas razões de id. 88883486, foram analisadas pelo juízo
a quo.

Portanto, não se trata de questão nova, sendo todas as questões formuladas em juízo de primeiro grau e objeto de discussão e análise ainda pelo Juízo
a quo
, não restando configurada a inovação recursal.

Desta feita,
REJEITO
estas preliminares.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente demanda, visando a condenação por danos morais, tendo em vista que a requerida realizou a suspensão do fornecimento de energia em dia não-útil (sábado).

Após instrução processual, as partes apresentaram provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e efetuar o crédito de R$156,84 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a favor da parte autora.

Pois bem.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da irregularidade da suspensão de energia em dia não útil.

O artigo 172, §5o da Resolução Normativa no 141/2010 da ANEEL, dispõe que:

“A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora.”

Sob esse aspecto, denota-se que a empresa requerida realizou a suspensão da energia de modo indevido, uma vez que ao realizar o corte da energia no sábado, teria dificultado para o consumidor o restabelecimento do serviço, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo,
in verbis:

“Evidente que ao promover o corte na Unidade Consumidora em dia não útil (sábado) a ré dificultou ao consumidor o restabelecimento do serviço de forma legal, eis que, mesmo este tendo efetuado o pagamento na data da suspensão, não teve a solicitação de religação atendida, sendo informado pela concessionária que o restabelecimento somente ocorreria no próximo dia útil em até 24 horas.”

Dos danos morais.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, a concessionária de serviço público realizou conduta de modo indevido, atuando de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, sendo que a parte autora não teria a suspensão de energia em dia não-útil, uma vez que tal conduta dificultou o restabelecimento de energia da parte autora.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a litigante, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

À propósito:

“CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INICIADA EM DIA NÃO-ÚTIL - SÁBADO. CONDUTA DA RÉ QUE DIFICULTOU A DEFESA E PAGAMENTO DO DÉBITO PARA SOLUCIONAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO
. INOBSERVÂNCIA AO CONTIDO NO ART. 172, § 5o, DA RESOLUÇÃO N° 414/2010.
ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO POR PARTE DA RÉ QUE ENSEJOU OCORRÊNCIA DANOS MORAIS À PARTE AUTORA, DIANTE DO ESTRESSE E ANGÚSTIA VIVENCIADOS AO PERMANECER TODO O FIM DE SEMANA SEM ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA FAMILIAR
. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA, PORQUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. Sentença mantida. Recurso improvido.(Recurso Cível, No 71006295216, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 11-11-2016)” - Grifo nosso.

Do
quantum
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto de ambos os apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor fixado deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual atento aos critérios acima elencados
,
entendo que o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) bem reflete a situação apresentada
.

Dos honorários advocatícios.

Quanto aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2o do CPC, verifico que o Juiz
a quo
, arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na qual inclui o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais e o valor de R$156,84 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) concernente ao crédito.

Assim, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e não avilta o exercício da profissão do patrono.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da requerida nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Conclusão.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021